Tribunal: TJPA
Processo: 0803275-53.2023.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803275-53.2023.8.14.0065

RECORRENTE: RAYSSA SILVA DA CRUZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE. AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

A acusada Rayssa Silva da Cruz foi pronunciada pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil contra Daiane da Silva.

II. Questão em discussão

A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, buscando a impronúncia da acusada ou a desclassificação do crime para lesão corporal (Art. 129 do CP).

Argumentou a ausência de provas indiciárias suficientes para o homicídio qualificado, a existência de legítima defesa/reação justificada e a ausência de
animus necandi
(intenção de matar). Alegou que a acusada agiu em resposta a provocações e xingamentos da vítima.

III. Razões de decidir

A decisão manteve a pronúncia, fundamentando-se na suficiência da materialidade e dos indícios de autoria, e na necessidade de remeter o caso ao Tribunal do Júri.

Materialidade e Indícios de Autoria
: A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e, principalmente, pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões por arma branca na área do tórax superior com cortes profundos e perigo de vida. Os indícios de autoria são suficientes, com o depoimento da vítima identificando a acusada e a própria confissão da acusada.

Legítima Defesa
: A pretensão recursal de reconhecimento da legítima defesa não merece provimento nesta fase processual, pois os elementos de prova não demonstram de forma inquestionável que a conduta da acusada se enquadra na excludente de ilicitude. A tese não revelou, de plano, uma repulsa moderada a uma agressão injusta, considerando que a acusada se armou com uma faca, desferiu múltiplos golpes em regiões vitais (cabeça e tórax) de uma pessoa desarmada e a ação só cessou com a intervenção de um terceiro.

Desclassificação para Lesão Corporal
: A defesa alegou ausência de
animus necandi
, mas a análise dos autos revela elementos que levantam, no mínimo, uma dúvida razoável sobre a intenção da acusada, impedindo a desclassificação nesta fase. Foram desferidos aproximadamente 10 golpes de faca em regiões letais da vítima desarmada, e a agressão só foi interrompida pela intervenção de terceiros. Tais fatos são fortes indicadores de uma intenção de matar ou de que a acusada assumiu o risco de produzir o resultado morte. Para que a desclassificação fosse acolhida, seria indispensável que a ausência de
animus necandi
estivesse cabalmente comprovada e isenta de qualquer dúvida, o que não é o caso.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do Recurso em Sentido Estrito e
NEGOU PROVIMENTO
a ele, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, § 2º, inciso II, c/c Art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 129 do Código Penal (CP); Art. 93, inciso IV da Carta Magna (Constituição Federal).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no REsp: 1756439 TO 2018/0189066-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019
.

TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22
.

STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de ______________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0803275-53.2023.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

APELANTE: RAYSSA SILVA DA CRUZ

ADVOGADO: CLEOMAR COELHO SOARES, OAB/PA 19.203-A

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAYSSA SILVA DA CRUZ

em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto
nos
artigos 121, §2°, inciso II c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal Brasileiro (tentativa de homicídio qualificado).

O Ministério Público ofereceu denúncia em face da acusada pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (Art. 121, § 2º, inc. II, c/c Art. 14, inc. II do CPB) contra Daiane da Silva. A denúncia descreve que a acusada, após uma discussão e briga, desferiu vários golpes de faca contra a vítima.

A denúncia foi recebida pelo juízo em 06/10/2023, e a acusada foi citada para apresentar resposta escrita.

A defesa apresentou defesa prévia, alegando inocência e requerendo a designação de audiência de instrução e julgamento para provar suas alegações.

A audiência foi realizada no dia 07/03/2024, com a presença da acusada, seu advogado, e a representante do Ministério Público. Foram ouvidas a vítima, testemunhas (policiais militares, um policial civil, e Danilo Ferreira Rosa), e informantes (Rafael Mendes, Thiago da Silva Olliveira). A defesa desistiu da oitiva de uma testemunha. Rayssa Silva da Cruz foi interrogada.

Nas alegações finais orais, o Ministério Público requereu a pronúncia da acusada por homicídio qualificado, enquanto a defesa pugnou pela impronúncia.

No dia 22/04/2024, foi prolatada sentença (ou decisão)
,
pronunciando Rayssa Silva da Cruz
para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. A acusada foi pronunciada pela prática de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, inciso II, c/c Art. 14 do CPB) contra Daiane da Silva.

A defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, buscando a impronúncia da acusada ou a desclassificação do crime para lesão corporal (Art. 129 do CP). A defesa argumentou a ausência de provas indiciárias suficientes para o homicídio qualificado, a existência de legítima defesa/reação justificada e a ausência de
animus necandi
. O juiz recebeu o RESE e
manteve a sentença de pronúncia
por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
pugnando pelo
conhecimento e pelo não provimento,
defendendo a manutenção da sentença de pronúncia.

A Procuradoria opinou pelo
conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, mas, no mérito, pelo não provimento
, ou seja, pela manutenção integral da sentença de pronúncia.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – DA SUFICIENCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

A fase de pronúncia, no procedimento do Tribunal do Júri, constitui um mero
juízo de admissibilidade da acusação
. Nela, o magistrado deve se convencer da
existência do crime (materialidade)
e de
indícios suficientes de autoria ou participação
. Diferentemente do que ocorre na fase de julgamento, nesta etapa
prevalece o princípio
in dubio pro societate
, ou seja, a dúvida razoável resolve-se em favor da sociedade, devendo o caso ser remetido à apreciação do seu juiz natural: o
Tribunal do Júri
. A lei não exige uma certeza absoluta da autoria e do dolo, mas sim indícios que permitam ao Júri Popular aprofundar-se no mérito da causa.

No caso dos autos, a
materialidade do delito
está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, e, principalmente, pelo
laudo de exame de corpo de delito da vítima
, que atestou as lesões sofridas por instrumento de arma branca na área do tórax superior, com cortes profundos, resultando em
perigo de vida
.

Os
indícios de autoria
, por sua vez, são igualmente suficientes para a pronúncia. O próprio juiz de primeiro grau enfatizou o
depoimento da vítima DAIANE DA SILVA
, que declarou ter sido alvo de tentativa de homicídio e identificou Rayssa Silva da Cruz como a autora. A vítima narrou, em juízo, que, após uma festa, foi convidada pela acusada para ir à residência e que, na esquina do imóvel, a acusada pegou uma faca e desferiu os golpes. A vítima, inclusive, descreveu o objeto. A
própria acusada confessou a autoria delitiva durante a instrução
. Tais elementos não se baseiam exclusivamente em informações do inquérito policial, mas em
provas judicializadas
.

Esses depoimentos, tomados em conjunto, fornecem
indícios concretos e suficientes de autoria.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a pronúncia não exige prova incontroversa, bastando indícios suficientes para remeter o caso ao juízo natural. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve utilizar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. 2. Não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da decisão de pronúncia e do acordão confirmatório, pois as instâncias de origem tão somente demonstraram a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes, que apontam o recorrente como o autor dos fatos narrados na denúncia (homicídio qualificado pela emboscada), assim como afastaram a possibilidade de reconhecimento da absolvição sumária no iudicium accusationis. 3. A absolvição sumária exige a afirmação de certeza quanto à presença de alguma excludente de ilicitude, enquanto a qualificadora somente pode ser arredada da apreciação dos jurados quando estreme de dúvidas sua improcedência, ausente qualquer suporte fático da sua existência nos autos, sob pena de invadir-se a competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1756439 TO 2018/0189066-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Deste modo, estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, uma vez que a materialidade é inconteste e há indícios suficientes de autoria, bem como elementos que justificam a apreciação da qualificadora pelo Tribunal do Júri.

II - DA LEGÍTIMA DEFESA

Entendo que a pretensão recursal de
reconhecimento da legítima defesa
não merece provimento nesta fase processual.

No presente caso, a tese de legítima defesa apresentada pela defesa argumenta que a acusada agiu em resposta a provocações e xingamentos da vítima. Contudo, os elementos de prova presentes nos autos não demonstram de forma inquestionável que a conduta da Recorrente se enquadra na excludente de ilicitude da legítima defesa, que pressupõe uma agressão injusta, atual ou iminente, repelida por meios moderados.

Analisando os fatos:

·

A denúncia e a sentença de pronúncia descrevem que a acusada
se apossou de uma faca tipo peixeira
e desferiu vários golpes contra a vítima, que a seguira até sua residência.

·

O Ministério Público em contrarrazões e a Procuradoria de Justiça em parecer destacam que a vítima estava
desarmada
e que foram desferidos
aproximadamente 10 golpes de faca em regiões letais
, como cabeça e tórax.

·

A ação só cessou devido à
intervenção de um terceiro
, a testemunha Danilo.

·

O laudo de exame de corpo de delito atestou
lesões por arma branca na área do tórax superior, com cortes profundos, resultando em perigo de vida
para a vítima.

·

A
própria acusada confessou a autoria delitiva
durante a instrução, tendo se apropriado de uma faca de cozinha e "partido para cima" da ofendida.

Tais elementos indicam que a reação da acusada, ao se armar com uma faca e desferir múltiplos golpes em regiões vitais de uma pessoa desarmada, não se revela, de plano, como uma repulsa moderada a uma agressão injusta. Há, no mínimo,
dúvida razoável
sobre a caracterização da legítima defesa e sobre a presença do
animus necandi
(intenção de matar), que deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

A existência de uma possível provocação anterior da vítima, como alegado pela defesa, não é suficiente para, por si só, afastar a competência do Júri, que deverá analisar o contexto completo e a eventual desproporção da reação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, para a fase de pronúncia, quando há
dúvidas sobre a certeza do crime e da autoria
, estas devem ser
dirimidas pelo Tribunal do Júri
. O reconhecimento da legítima defesa para fins de absolvição sumária só é possível quando esta
salta aos olhos de forma evidente, sem qualquer dúvida sobre sua ocorrência
. Havendo elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, torna-se inviável acolher, de pronto, a tese absolutória da excludente de ilicitude, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a prova for irrefutável e incontestável. Assim:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

(TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

Portanto, para que a tese de legítima defesa fosse acolhida nesta fase de pronúncia, seria necessário que estivesse
cabalmente demonstrada e não houvesse qualquer dúvida
sobre a sua ocorrência, o que não é o caso diante das provas apresentadas. Havendo incerteza, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, conforme a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

III - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

No presente caso, a
materialidade do delito
está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e, principalmente, pelo
laudo de exame de corpo de delito da vítima
, que
atestou as lesões sofridas por instrumento de arma branca na área do tórax superior, com cortes profundos, resultando em

perigo de vida
.

Os
indícios de autoria
e a potencial presença do
animus necandi
são igualmente suficientes para a pronúncia. O juiz de primeiro grau enfatizou o
depoimento da vítima DAIANE DA SILVA
, que declarou ter sido alvo de tentativa de homicídio e identificou Rayssa Silva da Cruz como a autora. A vítima narrou, em juízo, que a acusada pegou uma faca e desferiu os golpes, descrevendo o objeto.

A defesa alega a ausência de
animus necandi
para pleitear a desclassificação para lesão corporal. Contudo, a análise dos autos revela elementos que, no mínimo, levantam uma
dúvida razoável sobre a intenção da acusada
, o que impede a desclassificação nesta fase. Conforme apontado nos autos, foram desferidos
aproximadamente 10 golpes de faca em regiões letais, como cabeça e tórax
, da vítima, que estava desarmada. Além disso, a ação só cessou devido à
intervenção da testemunha Danilo
, que desarmou a acusada. Tais fatos são indicadores fortes de uma intenção de matar, ou, no mínimo, de que a acusada assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Para que a desclassificação para lesão corporal fosse acolhida na fase de pronúncia, seria indispensável que a ausência de
animus necandi
estivesse
cabalmente comprovada e isenta de qualquer dúvida
. O conjunto probatório, que inclui a confissão da acusada de ter "partido pra cima" da vítima com uma faca de cozinha, a natureza e a quantidade dos golpes, e a intervenção de terceiros para cessar a agressão, impede essa certeza.

Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal exige
prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato dos recorrentes,
o que não se encontra neste caso. A multiplicidade e gravidade das facadas contradizem a alegação de ausência de intenção de matar. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri . 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Assim, havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo do dolo (o
animus necandi
), a questão deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, que é o juiz natural para dirimir tais controvérsias. Excluir o crime doloso contra a vida e desclassificá-lo para lesão corporal neste momento processual significaria usurpar a competência constitucional do Tribunal Popular.

A decisão de pronúncia, portanto, está devidamente fundamentada, e a rejeição da tese de desclassificação para lesão corporal é medida que se impõe, a fim de que a Recorrente seja submetida a julgamento pelo seu juiz natural.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 02/10/2025